Tribunal: TJDFT
Processo: 0713529-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por SAVIO ANANIAS AGRESTA contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (ID 61953668), que nos autos da ação de conhecimento c/c pedido de tutela provisória proposta em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial com o objetivo de limitar a 20% (vinte por cento) o desconto das prestações mensais referentes a todos os mútuos contratados entre as partes, tanto aqueles debitados diretamente no contracheque, quanto aqueles outros debitados na conta corrente de sua titularidade. Acrescento as despesas processuais foram atribuídas integralmente ao autor e os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. A gratuidade de justiça por ele postulada foi indeferida. Adoto, em parte, o relatório lançado na r. sentença: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por SAVIO ANANIAS AGRESTA em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA, partes qualificadas nos autos. Em suma, o autor, médico aposentado por invalidez, narra que contraiu empréstimos com o réu e vem sofrendo descontos consignados em folha de pagamento e em conta corrente, os quais consomem a totalidade da sua remuneração, o que entende ofensivo ao mínimo existencial. Com essas alegações, requereu, quanto ao mérito: limitação de 20% (vinte por cento) mensal para desconto de todos os débitos devidos à ré e doze mil reais a título de danos morais. A gratuidade de justiça foi indeferida, por meio da decisão de id 192587943. Bem assim, a tutela de urgência foi indeferida, conforme decisão de id 194023763. O réu apresentou contestação ao id 196793900. Sustenta a validade e a legalidade dos contratos e dos descontos, os quais foram autorizados pela parte autora. Defende que eventual inibição/alteração/limitação/revogação do modelo de amortização contratado vulnera consideravelmente o sinalagma contratual, eis que o mutuário acaba obtendo crédito mais barato, em prejuízo do mutuante. Pede a improcedência dos pedidos iniciais. Houve réplica e manifestação à réplica, em que as partes se reportam aos elementos já trazidos aos autos”. Em suas razões recursais (ID 61953670), em brevíssima síntese, o autor pede o provimento do recurso para o fim de reformar a sentença, em vista de prestar-lhe a seguinte tutela jurisdicional: “a) A concessão da justiça gratuita ao recorrente, uma vez que a recorrida tem retido a integralidade de sua verba de aposentado; b) Que seja reformada a sentença para determinar à recorrida que limite TODOS os descontos ao máximo de 30% (trinta por cento) do valor bruto salarial, incluídos os descontos compulsórios, referentes somente a prestações futuras, e não pretéritas; c) Alternativamente, com base na dignidade da pessoa humana, que seja reformada a sentença para determinar à recorrida que limite TODOS os descontos ao máximo de 20% (vinte por cento) do valor bruto salarial, incluídos os descontos compulsórios, referentes somente a prestações futuras, e não pretéritas; d) A restituição dos valores retidos integral e indevidamente, do mês de março, no montante R$ 6.691,09 (seis mil, seiscentos e noventa e um reais e nove centavos), para que haja condições do autor de arcar com seu sustento e alimentação; e) A condenação da ré pelos danos morais causados ao autor no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), pela conduta abusiva de retenção integral de seu salário; f) A inversão dos ônus sucumbenciais”. Em sede de tutela provisória recursal, pede: “Que seja a recorrida intimada para se obstar de promover a retenção total do salário do recorrente novamente, até que transite em julgado esta ação, uma vez que a apelação tem efeito suspensivo (art. 1.012, CPC), e a liminar deferida está em vigor (id: 69761224), que determinou apenas o bloqueio de 35% (trinta e cinco por cento do salário e não ele todo, como fez a recorrida, sob pena de colocar em risco a subsistência do próprio recorrente)”. Ausente preparo, haja vista que há pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões no ID 61953675. É relatório. Decido. De saída, defiro a gratuidade de justiça pleiteada pelo autor, porque vislumbro preenchidos os requisitos legais, conforme esclarecido adiante. À vista do pedido de tutela provisória recursal, passo a decidí-lo, de imediato, até que seja apreciado o mérito pelo Colegiado, em razão da urgência que a hipótese requer, sob pena de perecimento do direito. O art. 932 do CPC dispõe que incumbe ao relator “apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal”; Prevê, também, o art. 1.012, §3o, II e §4o do mesmo Diploma, o seguinte: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na hipótese, não houve apreciação de pedido de tutela provisória na sentença, o que afasta, em princípio, a incidência do referido art. 1.012 do CPC. Porém, há uma peculiaridade, qual seja, até a sentença estava em vigor decisão proferida nos autos do AGI n. 0718431-35.2024.8.07.0000, distribuído a esta Turma Cível, sob a Relatoria do e. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, que determinava a limitação dos descontos realizados diretamente na conta corrente do autor em 35% dos seus rendimentos brutos. Tal decisão, ademais, foi confirmada pelo Colegiado, cujo acórdão publicado em meados do mês passado possui a seguinte ementa: “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS. COBRANÇA DE ENCARGOS. PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. CONTRACHEQUE. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. EMPRÉSTIMOS COM NATUREZAS DISTINTAS. LIMITAÇÃO ISOLADAMENTE CONSIDERADA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O contrato de mútuo envolve o empréstimo de coisas fungíveis, nos termos do art. 586 do Código Civil (CC). O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse ao superendividamento. 2. A limitação dos descontos referentes aos empréstimos consignados deve incidir sobre 35% da remuneração bruta do servidor do Distrito Federal após deduzidos os descontos obrigatórios. 3. Com relação aos empréstimos bancários comuns, o Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 3. Embora para empréstimos comuns não haja limitação legal, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Nos empréstimos em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais). 6. O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. 7. Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é a liberdade de contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, a mesma instituição que continua a conceder crédito e novos empréstimos a consumidor que reconhecidamente perdeu o controle de sua situação financeira, age em desacordo com a boa-fé. Nesses casos, há claro desrespeito ao mínimo existencial e violação da cláusula constitucional de dignidade da pessoa humana. 8. O quadro fático indica a necessidade de limitação dos descontos realizados diretamente na conta corrente do autor em 35% dos seus rendimentos brutos. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.(Acórdão 1887991, 07184313520248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 16/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pois bem. Contextualizados os fatos, importa anotar que o autor/apelante apresenta contracheque no ID 61953673 no qual se verifica tratar-se de servidor público integrante da carreira médica do Distrito Federal, cuja renda bruta auferida é de R$10.064,56, e a líquida, de R$4.402,38, com o indicativo de possuir três empréstimos consignados contratados com o réu no importe de R$2.028,61; R$63,31 e R$743,31. Nos autos está noticiado que se encontra aposentado por invalidez. E com a interposição do recurso comprova, por meio de relatório médico robusto, encontrar-se em tratamento de doença de natureza gravíssima, qual seja, ADENOCARCINOMA DE COLON SIGMOIDE, com o alcance de outros órgãos, do que é possível inferir numa análise própria desta oportunidade processual e que importa à análise. Por outro lado, anoto que esta Turma Cível possui entendimento no sentido de afastar o precedente qualificado julgado sob o rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião da apreciação do Tema 1.085, especificamente nos casos envolvendo mútuos, com superendividamento, de servidores do GDF que recebem a sua remuneração em conta bancária mantida junto ao réu (BRB). A propósito, transcrevo ementa de julgado que inaugura tal compreensão no Órgão, em feito por mim relatado, a qual, conforme se verifica, está em direção diversa daquela apresentada na sentença. Veja-se: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. MÚTUOS BANCÁRIOS COMUNS. LIVRE CONTRATAÇÃO. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. VENCIMENTOS DEPOSITADOS NO BANCO DE BRASÍLIA (BRB). IMPOSIÇÃO LEGAL. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. TEMA REPETITIVO 1085. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. "DISTINGUISHING". ANÁLISE DA ABUSIVIDADE DOS DESCONTOS. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. ART. 5o DA LINDB. APLICAÇÃO. CRÉDITO RESPONSÁVEL. PROTEÇÃO CONTRA O SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESERVAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O salário/soldo/vencimentos, em razão da natureza alimentar, encarta instituto protegido constitucionalmente de eventuais abusos contra ele impingidos (art. 7o, inciso X, da Constituição Federal), dentre os quais se encontra sua retenção dolosa, certo que tal proteção também atinge os proventos de aposentadoria. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 3. Apesar da ausência de limitação legal para desconto em conta corrente do consumidor de parcelas derivadas de mútuos/empréstimos comuns contratados com instituições financeiras, não se pode desconsiderar novos e alvissareiros princípios informadores dos contratos, notadamente na dimensão da boa-fé objetiva e suas expressões, assim o dever de lealdade, informação, equilíbrio econômico do pacto celebrado, além da própria função social do contrato. 4. A noção de crédito responsável se associa ao princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade, à transparência, ao dever de cuidado e de informação, sobretudo ao contratante que também é consumidor, especialmente no caso de instituições financeiras, das quais se deve exigir o dever de aconselhar o consumidor para que contrate com segurança e precaução, o que não convive em harmonia com o objetivo do lucro desenfreado. 5. A contratação de mútuos que comprometem a provisão de necessidades básicas do contratante e, por consequência, da sua família, além de malferir os princípios vetoriais mencionados, termina por lançar o mutuário em verdadeira ciranda financeira ao se ver compelido a assumir diversos compromissos com a instituição para aplacar as consequências próprias dos juros compostos em percentual não raro elevado com potencial de exaurir a sua capacidade financeira a ponto de neutralizar a autonomia da vontade. 6. No caso, em análise da prova documental (extratos e contracheques), verifica-se severo comprometimento de renda do consumidor que percebe seus vencimentos, necessariamente, por força de lei (art. 144, §4o e 5o da LODF), em conta bancária mantida junto à instituição financeira (BRB), pois se trata de servidor público integrante dos quadros do Distrito Federal, o que lhe retira por completo a possibilidade de oposição aos descontos mensais derivados dos mútuos comuns. 7. Na hipótese, a situação atípica gerada em razão dessa imposição legal aos servidores do Distrito Federal somada ao abuso na concessão de crédito terminou por gerar débitos mensais que atingem percentual superior a 90% (noventa por cento) dos vencimentos do consumidor, com repercussão na própria dignidade da pessoa humana (art.1o, III, da CF/88), fundamento do Estado Democrático de Direito, a justificar o afastamento da aplicação da tese firmada no precedente qualificado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.085). 8. O cenário Local adverso para os servidores do Distrito Federal ao contratarem empréstimos com o Banco de Brasília (BRB) gera vantagem a tal ponto em favor da instituição financeira que cria odiosa condição potestativa, de modo que a faculdade do mutuário referida na parte final do item 5 da ementa do acórdão paradigma do STJ, consistente da possibilidade de revogar a autorização para o desconto das parcelas, inclusive para assumir as consequências daí advindas, termina subtraída. "Item 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção)(g.n). 9. O contexto excessivamente desvantajoso para o consumidor na contratação autoriza o "distinguishing", dadas as especificidades do caso, de modo que a ausência de opção que lhe permita, inclusive, expor-se às consequências da inadimplência justifica a não aplicação da tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.085 e, por conseguinte, revogar a autorização de débito em conta das parcelas pertinentes aos mútuos comuns, o que não importa perdão de dívida, nem alteração das demais cláusulas livremente pactuadas. 10. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1656120, 07373732020218070001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Considerados os fatos e direito aplicáveis à espécie, tenho como prudente, sobretudo à vista da grave condição de saúde do autor, dos parcos recursos que recebe do seu empregador, sem indicativo de haver renda extra, ônus que estaria a cargo do BRB, e, sobretudo, tendo em conta o entendimento acima, que aponta para a alta probabilidade de provimento do recurso, a tutela provisória recursal merece ser acolhida, até manifestação do Colegiado, cuja demora própria da tramitação processual poderá impor risco à vida do mutuário, bem maior protegido pelo Direito. Diante de todo o exposto, aquilatadas as circunstâncias do direito material em questão, que apontam para a probabilidade de provimento do recurso, relevância da fundamentação, além da presença de risco de dano grave ou de difícil reparação, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL PLEITEADA, sob a ótica do poder geral de cautela, para determinar ao réu (BRB) que LIMITE TODOS OS DESCONTOS referentes aos mútuos tratados nestes autos (todos eles) a no máximo 20% (vinte por cento) do valor dos vencimentos ordinários do autor percebidos junto ao GDF, conforme contracheque anexado. O descumprimento da ordem judicial importará aplicação de multa diária, que fixo, inicialmente, em R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), além da responsabilização por crime de desobediência. Dou a esta decisão FORÇA DE MANDADO para fiel cumprimento por parte do banco e seus prepostos. Intime-se o réu por todos os meios disponíveis, inclusive seus advogados via Dje, Pje e pessoalmente, por intermédio de oficial de justiça, se necessário. Cumpra-se. Após, retornem-me conclusos para prosseguir no julgamento do recurso. Brasília, 2 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator